Tribunal: TJES
Processo: 5008088-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMELINA PONATH PRASSER e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA EMBARGADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2.
O exame do acórdão embargado permite concluir
que
a não adoção de medidas para saneamento do processo conduziu à ausência de pressuposto processual que impede o enfrentamento do mérito da demanda.
Portanto é necessário o retorno dos autos à origem para repetição dos atos inválidos.

3
.
A decisão se manifestou acerca dos pontos que deveriam ser decididos, não havendo que se falar em vício de omissão.

5
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008088-36.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
EMELINA PONATH PRASSER E ANGELICA PRASSER

EMBARGADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

EMELINA PONATH PRASSER
e
ANGELICA PRASER

contra o acórdão proferido no Id n. 5510265 que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, anulou a sentença recorrida de ofício.

Em suas razões (ID n.
5568182
), aduz a
parte e
mbargante, em síntese, que a decisão padece do vício

de
omissão
, pois,
ao acolher preliminar de ofício, deixou de analisar o mérito do recurso.

Pois bem. O Código de Processo Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado.

A decisão embargada
suscitou de ofício

matéria
preliminar
para anular a sentença, tendo em vista que o juízo a quo deixou de oportunizar à parte apelante, ora embargante, o saneamento da questão preliminar antes da estabilização da demanda e do prosseguimento para a fase probatório.

O acórdão objurgado ainda é claro ao apontar que,
antes de apreciar a questão preliminar concernente à legitimidade das rés, deveria o MM. Juízo oportunizar a correção do vício.

Dessa forma, são inválidos todos os atos praticados a partir do momento em que as apelantes deveriam ter sido intimada, fazendo-se necessário o retorno do feito ao juízo de origem para repetição dos atos atingidos pela nulidade.

De mais a mais, não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, abordada nos arts. 515 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, considerando que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na lei.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de omissão a ser saneado.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 12.09.23.